Tribunal: STF
Processo: ARE 1372557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 277) opostos em 17.06.2022 (eDOC 279) contra decisão monocrática em que não conheci do recurso de agravo com base na Súmula 287 do STF (eDOC 273). 



    Conforme afirmado na decisão ora embargada, a negativa seguimento do apelo extremo, pela instância de origem, fundou-se na existência de ofensa meramente reflexa à Constituição, bem como na Súmula 279 do STF. 



    No entanto, a parte Embargante deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 



    Nas razões dos presentes embargos de declaração (eDOC 277), sustenta a ocorrência de erro material na decisão embargada, sob o argumento de que atacou todos os fundamentos da decisão ora recorrida, transcrevendo-se os seguintes trechos da petição do recurso de agravo (eDOC 32, p. 2-3):



    “a) Ao Fundamento de “Ofensa Meramente Reflexa”: 



    1.2. Ora, a Garantia da não condenação nos ônus da sucumbência em Ação Popular é uma GARANTIA CONSTITUCIONAL AO PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA, que consta do inciso LXXIII do Artigo 5º da Constituição Federal, naquilo em que garante ao Auto Popular a isenção de qualquer ônus da Sucumbência



    (...)



    1.3. Essa GARANTIA CONSTITUCIONAL é auto-aplicável, e não depende de qualquer exame de Norma infraconstitucional.



     



    b) Ao Fundamento de “Reexame de Provas”:



    1.4. Entretanto, a r. Decisão Agravada, de maneira absurda que par exame do Recurso Extraordinário, seria necessária análise de normas de hierarquia inferior e o reexame da Matéria Fática:



    (...)



    1.5 Na verdade, essa é uma “Decisão Padrão”, que serve para denegar admissão a qualquer Recurso Extraordinário, seja qual for o Recurso, seja qual for a matéria: simplesmente, nem mesmo uma só palavra é dita sobre a controvérsia discutida no Recurso Extraordinário interposto pelos Autores Populares.



    1.6. Mas, é uma Decisão Maldosa, destinada apenas a dificultar a insurgência contra si própria.



    (...)



    a) declarar que o fundamento da r. Decisão inadmissora descrito como “a alegada ofensa é meramente reflexa” foi especificamente atacado nas Razões do Agravo, a exemplo do trecho contido no item “1.8 daquelas Razões:



     “Ora, ao fixar honorários em desfavor dos Autores Populares, sem que exista qualquer imputação de Má-Fé, o v. Acórdão violou diretamente o inciso LXXIII do Artigo 5º da Constituição Federal, naquilo em que garante ao Autor Popular a isenção de qualquer ônus da sucumbência:



    (...)



    Não existe qualquer norma de hierarquia inferior que precise ser examinada, vez que o v. Acórdão RASGOU a Garantia Constitucional acima reproduzida”. 



    b) Declarar que o Fundamento da r. Decisão Inadmissor a descrito como “pela incidência do óbice da súmula 279 do STF” foi especificamente atacado nas Razões do Agravo, a exemplo do trecho contido no item “I.8” daquelas Razões: 



     



    “Qual é o Fato que precisa ser reexaminado ????



    A r. Decisão Agravada não o aponta, até por ser apenas uma Decisão Padrão, verdadeira Panacéia Anti-Recursal destinada a subtrair desse Excelso Pretório a revisão dos Erros Anticonstitucionais perpetrados pelo v. Acórdão.



    Simplesmente aquele v. Acórdão decidiu fixar “honorários Recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15 em uma Ação Popular.



    Nenhum Fato precisa ser reexaminado. Basta aplicar a Constituição Federal, no que dispõe “ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judicais e do ônus de sucumbência”. 



    Ao final, busca-se a correção do alegado erro material para que tenha prosseguimento o exame do agravo em recurso extraordinário. 



    A parte Recorrida apresentou contrarrazões (eDOCs 283 e 286).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Inicialmente registro que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Ressalto, que a mera afirmação, nas razões do agravo, de que houve afronta direta ao artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e que nenhum fato precisa ser reexaminado não é suficiente para afastar o óbice da Súmula 287 na espécie dos autos. 



    Para tanto, seria imprescindível que a parte ora Embargante tivesse feito um esforço argumentativo voltado à demonstração de que a alegada violação atingiria o dispositivo constitucional de forma direta e inaplicável o óbice da Súmula 279 do STF, de forma específica, apontando-se os motivos pelos quais, no caso concreto, não seria necessária a análise de matéria infraconstitucional ou o reexame de fatos e provas da causa. 



    Ademais, o Recorrente sequer apresentou argumentos no sentido de que, no caso, não houve má-fé para tentar justificar porque não poderia ser condenado nos ônus de sucumbência, mesmo porque o Tribunal de origem, no acórdão de apelação, fixou honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, no entanto, a parte Recorrente sequer opôs os necessários embargos de declaração para questionar tal aplicação, tendo sido suscitada tal discussão apenas em sede de recurso extraordinário. 



    Assim, não procede a alegação de que foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada de forma específica.



    Desse modo, a decisão ora embargada não incorreu em quaisquer dos vícios apontados pelo ora Recorrente, pois evidente a deficiência na fundamentação do recurso, nos termos da referida Súmula 287 do STF.



    Observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais e o seu inconformismo com a decisão que negou seguimento ao apelo extremo na origem, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023. 



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente